Tribunal: TJBA
Processo: 0002263-32.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0002263-32.2009.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 0002263-32.2009.8.05.0274 APELANTE: JAIMILTON LIMA QUEIROZ ADVOGADO: TALMO TORRES SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO RÉU. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jaimilton Lima Queiroz contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com o pagamento de 13 (treze) dias-multa; pleiteando a desclassificação para furto ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao Apelante deve ser desclassificada de roubo para furto, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos demonstra que o Réu empregou violência física ao empurrar a vítima da bicicleta, causando sua queda e lesão em seu joelho, o que caracteriza elemento típico do crime de roubo. 4. A palavra da vítima apresenta coerência e harmonia com os demais elementos probatórios, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes patrimoniais. 5. O réu confessa a prática delitiva, inclusive quanto ao modo de execução, reforçando o conjunto probatório. 6. A tese defensiva de desclassificação para furto não encontra respaldo nos autos, pois a violência é incompatível com o tipo descrito no art. 155 do Código Penal. 7. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, pois a pena aplicada supera 4 anos, inviabilizando o regime aberto, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, diante do quantum da pena e dos requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O emprego de violência física, ainda que resulte em lesões leves, caracteriza o crime de roubo e afasta a desclassificação para furto. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório para fundamentar a condenação por crime contra o patrimônio. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da reprimenda, sendo inviável o regime aberto quando a pena supera 4 anos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, e 44; CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 967.799/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18/6/2025. STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 884.339/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 1/7/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0002263-32.2009.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como recorrente Jaimilton Lima Queiroz e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (ju/11)APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002263-32.2009.8.05.0274